Tribunal: TCU
Processo: 047.711/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7081/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, e julgar regulares com ressalva as contas do responsável Gustavo Henrique Granja Caribé (CPF: XXX.614.064-XX), dando-lhe quitação, conforme proposta da unidade técnica (peça 97), ratificada pelo parecer do MP junto ao TCU (peça 100). 1. Processo TC- Processo 047.711/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gustavo Henrique Granja Caribe (XXX.614.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco da nota fiscal acostada à peça 92, que possui chancela que faz menção a convênio estadual de 2009, informando-lhe que o documento já foi apresentado na prestação de contas do Convênio federal de registro Siafi 759475/2011, dado que efetivamente custeado com os recursos da conta específica do termo pactuado com a União; 1.7.2. Enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência.